Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO. TERMO INICIAL DA UNIÃO. partilha. meação dos bens móveis adquiridos na constância da CONVIVÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO MANTIDO PARA AMBAS AS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência das partes e de suas famílias, deve ser mantida a gratuidade de justiça que lhes foi deferida.
3. Dispõe o art. 1.725 do Código Civil que o regime de bens na união estável, salvo contrato escrito em sentido contrário, é o da comunhão parcial de bens, de forma que só são partilháveis entre os companheiros os bens adquiridos durante a convivência.
4. Para caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
5. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.